Tribunal: TJSP
Processo: 1092197-48.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Telefonia. Ação julgada improcedente. Insurgência da autora. Descabimento. Requerida que comprovou a regularidade da cobrança, de modo que demonstrou fato extintivo do direito da autora, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC), observada a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Telefonia. Ação julgada improcedente. Insurgência da autora. Descabimento. Requerida que comprovou a regularidade da cobrança, de modo que demonstrou fato extintivo do direito da autora, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC), observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita. RECURSO NÃO PROVIDO.